Tribunal: TJSP
Processo: 2151079-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
INVENTÁRIO. CITAÇÃO DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. Decisão que determinou o prosseguimento apenas dos inventários de José Pinto da Silva, Alzira de Paula Pinto, Ailton de Paiva, Sergio Angelim de Figueiredo e Joaquim de Paiva Sobrinho, excluídos os inventários de João de Paiva e Benedita da Silva; e determinou a citação de uma série de herdeiros. Irresignação dos autores. Alegação de aquisição de

Ementa:
INVENTÁRIO. CITAÇÃO DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. Decisão que determinou o prosseguimento apenas dos inventários de José Pinto da Silva, Alzira de Paula Pinto, Ailton de Paiva, Sergio Angelim de Figueiredo e Joaquim de Paiva Sobrinho, excluídos os inventários de João de Paiva e Benedita da Silva; e determinou a citação de uma série de herdeiros. Irresignação dos autores. Alegação de aquisição de direitos sobre um imóvel, por cessão de direitos hereditários. Citação dos herdeiros necessários que é cautela necessária, de maneira a saber se existentes outros bens dos falecidos ou se há eventual impugnação à cessão. Decisão mantida. Recurso desprovido.